Tribunal: TJMT
Processo: 1006113-77.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006113-77.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA - CPF: 158.749.428-07 (ADVOGADO), SUPERMERCADO BARATEIRO LTDA - CNPJ: 37.453.461/0001-20 (AGRAVANTE), JOAO FRANKLIN RAMOS DE MELLO - CPF: 015.056.299-34 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — DESIGNAÇÃO DE LEILÃO PARA ALIENAÇÃO DE BEM PENHORADO — SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DE DECISÃO — IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — RECURSO NÃO PROVIDO.

Nem mesmo matéria de ordem pública é suscetível de apreciação pela instância recursal, em sede de agravo de instrumento, sem que a respectiva questão tenha sido analisada no decisum impugnado, sob pena de supressão de instância.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
empresa
Supermercado Barateiro Ltda
. e seu corresponsável
João Franklin Ramos de Mello
contra a decisão que, em ação de execução fiscal proposta pelo
Estado de Mato Grosso
, determinou a intimação do agravado para que apresentasse planilha de débito atualizado, posteriormente, após a apresentação da memória de cálculo, a designação de praça dos bens penhorados.

Asseguram que houve cerceamento de defesa, porquanto, designou-se praça dos bens penhorados, sem, contudo, fossem intimados do débito atualizado. Ainda, a última avaliação do bem imóvel teria ocorrido em 9 de fevereiro de 2015, logo, há “
risco de serem licitados/vendidos por valores abaixo do mercado
”

Asseveram que são nulos os atos praticados a partir do auto de penhora e avaliação (fls. 61 dos originais), pois não foram intimados “
a se defender na época o cônjuge (Sra. Beatriz) do agravante (hoje estão separados judicialmente), e ainda um outro sócio (Sr. Aureo)
” .

Afiançam que, admissível é a realização de nova avaliação do valor do bem, quando presentes os requisitos previstos no artigo 873 do Código de Processo Civil.

Requerem o provimento do recurso.

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 843167, fl.02).

Interposto agravo interno, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo à unanimidade negou provimento ao recurso (Id. 1732198).

Contrarrazões ao Id. 1027879.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 10 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020